Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÊMETROS.
1. A decadência é inaplicável à pretensão baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo.
2. O benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e sujeita-se à prescrição apenas das prestações vencidas nos últimos cinco (5) anos.
3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero.
4. Apelação desprovida.